Tribunal: TJSP
Processo: 2262652-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
r – Emenda que tem status hierárquico superior à de Lei Complementar – Vício não configurado – Recurso da Municipalidade não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2262652-69.2022.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/12/2022; Data de Registro: 30/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/12/2022

Data de publicação:

30/12/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa do Lixo do exercício de 2019 – Exceção de Pré-Executividade parcialmente acolhida na decisão agravada – Determinação de adoção da SELIC como índice de juros e correção, após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 – Alegação de suposta inconstitucionalidade da Emenda Constitucional, que deveria ter sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa do Lixo do exercício de 2019 – Exceção de Pré-Executividade parcialmente acolhida na decisão agravada – Determinação de adoção da SELIC como índice de juros e correção, após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 – Alegação de suposta inconstitucionalidade da Emenda Constitucional, que deveria ter sido veiculada por Lei Complementar – Emenda que tem status hierárquico superior à de Lei Complementar – Vício não configurado – Recurso da Municipalidade não provido.